Tribunal: TJDFT
Processo: 0700431-50.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENEM. APROVAÇÃO NA MODALIDADE DE COTAS. ESCOLA MILITAR. PEDIDO POSTERIOR DE RECLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE AMPLA CONCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu pedido de antecipação de tutela para determinar que a parte agravante submeta a matrícula da parte agravada às regras do Edital n. 2, de 12 de janeiro de 2024 (FEPECS/ESCS-UnDF), estipuladas para a modalidade da ampla concorrência, com a reabertura de prazo para o envio da documentação necessária para efetivação da matrícula e, caso cumpridas as demais regras editalícias para ampla concorrência (nota de corte e documentação necessária), seja efetivada a matrícula, no curso de enfermagem, com o direito de participar das aulas e eventos acadêmicos da instituição, até decisão do mérito da demanda. Pugna pela suspensão da tutela deferida para cassar a decisão que determinou a matrícula da agravada no curso postulado e, no mérito, sua reforma, ao argumento de que a candidata é egressa do colégio militar, sendo ilegal sua matrícula no sistema de cotas.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de custas (ID 56507045). Liminar indeferida (ID 56694962). Contrarrazões apresentadas (ID 57086797).
3. Fundamenta a agravante seu pedido na impossibilidade de a parte agravada ser matriculada na modalidade de cotas por ter estudado no Colégio Militar Pedro II e não em escolas públicas vinculadas à Secretaria de Educação do Distrito Federal, únicas destinatárias das políticas públicas de ações afirmativas, consubstanciadas no sistema de cotas. No entanto, verifica-se que a decisão vergastada não determinou a matrícula da agravada na modalidade de cotas, mas sim que a matrícula dela fosse submetida às regras destinadas à modalidade da ampla concorrência, desde que fossem cumpridas as demais regras editalícias (nota de corte e apresentação da documentação necessária). Extrai-se, portanto, que o desiderato da agravada é justamente migrar sua inscrição, inicialmente e equivocadamente postulada pelo sistema de cotas, para o sistema da modalidade de ampla concorrência, não se sustentando, portanto, os argumentos da parte agravante, que não aborda a questão jurídica posta em análise.
4. Ressalte-se, ainda, que não se vislumbra o perigo da irreversibilidade da medida, haja vista a possibilidade de cancelamento da matrícula, caso seja o pedido inaugural da agravada julgado improcedente. Nesse cenário, deve ser mantida a decisão vergastada que apenas determinou a matrícula da candidata no curso acadêmico para a qual foi aprovada até o julgamento da demanda, ocasião em que a dilação probatória proporcionará o aprofundamento da cognição para averiguação da pretensão formulada pela parte agravada, o que corrobora a impossibilidade de provimento do presente agravo.
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida. Sem custas e sem honorários advocatícios.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.